Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007174-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DEPÓ
SITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO
(
SÚMULA 112 DO STJ) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 1002469-61.2021.8.11.0041
, que deferiu a tutela provisória antecedente para suspender a exigibilidade do crédito tributário indicado nas notificações/autos de infração constantes do
e-process
n. 5699546/2019.

Aduz que no
e-process
n. 5699546/2019 foram intimados a Agravada (na condição de devedora solidária) e outros, para demonstrar a regularidade das operações de comercialização e beneficiamento de caroço de algodão e fibrilha nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Sustenta que diante da ausência de demonstração da regularidade da operação, foi lavrado o auto de infração, sendo lançado crédito de ICMS e multa.

Argumenta que é
“incabível afirmar seu desconhecimento acerca da necessidade de uma nota fiscal necessita espelhar uma operação mercantil efetiva”
(Id. 85122482 - Pág. 12)
.

Assevera que incumbe ao contribuinte demonstrar por meio de registro contábil, que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo a ele o ônus da prova.

Assegura que não fora demostrado a regularidade da operação e nem a existência de vício no procedimento extrajudicial, não estando presente o requisito da plausibilidade do direito pleiteado na ação.

Pontua que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.º 112 do STJ exigem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se dar mediante deposito integral e em dinheiro da dívida questionada.

Afirma
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória antecedente pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal
.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para
reformar a decisão objurgada
de modo a indeferir a tutela provisória antecedente pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso foi deferido (Id. 87320038).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90625983).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 91557994).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte Agravante recorreu da decisão que
deferiu a tutela provisória antecedente para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário indicado nas notificações/autos de infração constantes do
e-process
n. 5699546/2019, ao fundamento de que, além de a parte autora não preencher o requisitos da probabilidade do direito, não garantiu o Juízo com deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada nos moldes do artigo 303 do CPC (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
).

Va vertente hipótese, evidencia-se da leitura da decisão objurgada, que o magistrado
a quo
deferiu a tutela cautelar antecedente pelos seguintes motivos:
01)
embora se evidencie ser possível a responsabilização da agravada de forma solitária pelo pagamento do crédito tributário,
“consta do
e-process
n. 5699546/2019 a pendência de 21 Notificações/Autos de Infração [id. 47803665]; as mencionadas notificações/autos de infração foram anexadas em um único processo, com
potencialidade lesiva
de ocasionar prejuízo para a defesa técnica”
(Id. 50429894 - Pág. 3 - 1º Grau) o que demonstraria a presença

do requisito da probabilidade do direito para o Magistrado
a quo
;
02)
que a “pendência de débito fiscal, com todas as consequências daí decorrentes, submete a autora a grave prejuízo para o desenvolvimento de suas atividades econômicas (Id. 50429894 - Pág. 3 - 1º Grau), o que preencheria o requisito do
perigo da demora.

Da análise sumaria dos autos originários, não se verifica, nesse momento cógnito, a existência de vício no procedimento administrativo, principalmente pelo fato de que a parte autora, ora Agravada, não colacionou a cópia integral do
e-process
n. 5699546/2019 com a exordial.

Da mesma forma, não se vislumbra, de forma inequívoca, a existência de vício nos NAI ́s apresentados com a exordial, tendo em vista que constou o nome do sujeito passivo, a infração e a penalidade.

Também, entendo não ser possível, por ora, afastar a responsabilidade da Agravada sem analisar os documentos fiscais que substanciam as operações que deram ensejo à lavratura do auto de infração, a cópia do integral do procedimento extrajudicial de auditoria, o que, conforme mencionado alhures, não foi apresentado com a exordial.

Da mesma forma, o Agravado, não demonstrou nesse momento cognitivo, por meio de registro contábil, que a operação comercial efetivamente se concretizou.

Além disso, cabe ressaltara que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que no momento, não visualizo na espécie.

Destarte, n
o caso dos autos não se constata, por ora, que a parte autora, preencheu os pressupostos necessários para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Por esses motivos, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na exordial.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 303 e 305 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte autora não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a RETIFICAÇÃO da decisão agravada que DEFERIU o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
reformar a decisão objurgada
de modo a indeferir a tutela provisória antecedente pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022